Tribunal: STJ
Processo: 0005038-45.2017.8.24.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2082122 - SC(2023/0212112-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANIBAL BRAMBILA
AGRAVANTE
: DIOGO BRAMBILA
AGRAVANTE
: AGROINDUSTRIA BRAMBILA LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTES PAIS E FILHOS EIRELI ME
ADVOGADOS
: ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MÁRCIO IVO TRAMONTIN DA SILVA - SC015800
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. ARTS. 54, § 2o, INCISO V, DA LEI N. 9.605/1998.
CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE
DE PERÍCIA. ALEGAÇÕES NÃO CONSTANTES DAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ANALISADA
NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que "o tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da
possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade
Lei n. 9.605/1998
de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, não
sendo exigida a efetiva ocorrência do dano, nem a realização de perícia
técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo"
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
REsp n. 2.205.709/MG,
julgado em
DJEN de
.
8/10/2025,
29/10/2025)
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem destacou que, para a
comprovação da materialidade do delito, houve registro da infração
ambiental pelo órgão competente, com inclusão de imagens (fotografias).
3. É firme neste Tribunal Superior o entendimento de que, "no âmbito de
agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a
parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie
objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial
" (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
ou no recurso
144.661/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2021,
30/4/2021)
Documento eletrônico VDA54714064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cb9b988a-121b-442b-bbf1-fa5226b9f4c4

4. Além disso, as teses sobre a suposta responsabilização objetiva e
ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo não foram
debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cb9b988a-121b-442b-bbf1-fa5226b9f4c4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2082122 - SC(2023/0212112-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANIBAL BRAMBILA
AGRAVANTE
: DIOGO BRAMBILA
AGRAVANTE
: AGROINDUSTRIA BRAMBILA LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTES PAIS E FILHOS EIRELI ME
ADVOGADOS
: ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MÁRCIO IVO TRAMONTIN DA SILVA - SC015800
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. ARTS. 54, § 2o, INCISO V, DA LEI N. 9.605/1998.
CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE
DE PERÍCIA. ALEGAÇÕES NÃO CONSTANTES DAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ANALISADA
NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que "o tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da
possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade
Lei n. 9.605/1998
de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, não
sendo exigida a efetiva ocorrência do dano, nem a realização de perícia
técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo"
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
REsp n. 2.205.709/MG,
julgado em
DJEN de
.
8/10/2025,
29/10/2025)
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem destacou que, para a
comprovação da materialidade do delito, houve registro da infração
ambiental pelo órgão competente, com inclusão de imagens (fotografias).
3. É firme neste Tribunal Superior o entendimento de que, "no âmbito de
agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a
parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie
objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial
" (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
ou no recurso
144.661/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2021,
30/4/2021)
Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

4. Além disso, as teses sobre a suposta responsabilização objetiva e
ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo não foram
debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
ANIBAL BRAMBILA, DIOGO
Trata-se de agravo regimental interposto por
BRAMBILA e AGROINDUSTRIA BRAMBILA LTDA contra a decisão em que neguei
provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
605/608
Consta dos autos que os agravantes foram condenados, em primeiro grau,
pela prática do delito previsto no
§ 2o, inciso V, da
art. 54,
Lei n. 9.605/1998.
A sentença condenatória assim fixou as penas (e-STJ fl. 383):
CONDENO a pessoa jurídica Transportes Pais e Filhos EIRELI ao
pagamento de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do crime, que
devem ser revertidos à entidade de preservação ambiental a ser definida
oportunamente pelo juízo da execução, por infração ao disposto no art. 54,
§2o, inciso V
todos da
c/c art. 21,
Lei n. 9.605/98.
CONDENO Anibal Brambila e Diogo Brambila, ao cumprimento da pena de 1
ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, por infração ao disposto no
§2o, inciso V, da
que substituo por uma restritiva de
art. 54,
Lei n. 9.605/98,
direitos consistente em prestação pecuniária, individualmente considerada,
equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em segunda instância, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da
defesa, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 485):
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIMES CONTRA O MEIO
AMBIENTE. POLUIÇÃO POR LANÇAMENTO DE RESÍDUOS EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS. (ART. 54, § 2o, INC.
V, DA
. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE:
LEI N. 9.605/1998)
(A) INÉPCIA DA INICIAL PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO
DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E POR INDICAÇÃO EQUIVOCADA
DA DATA DO CRIME; E (B) ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS
ACUSADOS. NO MÉRITO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FALTA
DE
EFETIVO
DANO
AMBIENTAL.
RECURSO
CONHECIDO
E,
AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA
DENÚNCIA. 1.1 CONSOANTE FIRME POSIÇÃO DAS CORTES
SUPERIORES, A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO
TORNA SUPERADA A QUESTÃO. ADEMAIS, "NÃO HÁ COMO
RECONHECER A INÉPCIA DA DENÚNCIA SE A DESCRIÇÃO DA
PRETENSA CONDUTA DELITUOSA FOI FEITA DE FORMA SUFICIENTE
Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, COM A NARRATIVA DE
TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES, PERMITINDO A LEITURA
DA PEÇA ACUSATÓRIA A COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO, COM BASE
NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL" (RHC N.
ART. 41
46.570/SP,
REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
JULGADO EM
DJE DE
. 1.2 NA HIPÓTESE, A
20/11/2014,
12/12/2014)
INDICAÇÃO ERRADA DA DATA DO DELITO NA DENÚNCIA FOI MERO
ERRO MATERIAL QUE NÃO RESULTA EM PREJUÍZO PARA A DEFESA,
ESPECIALMENTE PORQUE A DOCUMENTAÇÃO QUE SUBSIDIOU O
OFERECIMENTO DA ACUSAÇÃO APRESENTA A DATA CORRETA. 1.3
POR SE TRATAR DE CRIME DE NATUREZA FORMAL, DISPENSA-SE A
COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À SAÚDE HUMANA E, POR
CONSEQUÊNCIA, DISPENSANDO-SE A REALIZAÇÃO DA PROVA
TÉCNICA. PRELIMINAR RECHAÇADA.
2. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO QUE NÃO CONSTE
O NOME DO ACUSADO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA, ELE É
O
RESPONSÁVEL
PELO
SETOR
CAUSADOR
DO
PREJUÍZO
AMBIENTAL,
NÃO
HAVENDO
COMO
EXIMIR-SE
DA
RESPONSABILIDADE
DOS
DANOS
CAUSADOS.
PRELIMINAR
RECHAÇADA.
3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO
OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS
AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, NÃO
RESTANDO DÚVIDAS DO COMETIMENTO DO DELITO POR PARTE DOS
APELANTES.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, alegando violação ao
do Código de Processo Penal, ao argumento de que não houve elaboração de
art. 158
laudo pericial para a comprovação dos prejuízos ambientais, não havendo como se
dimensionar a extensão dos danos.
Em decisão monocrática de e-STJ fls.
foi negado provimento ao
605/608,
recurso especial.
Nas razões deste regimental, a defesa argumenta que "[a] ausência de
laudo pericial, capaz de demonstrar a ocorrência dos supostos danos ambientais,
contraria a jurisprudência desse eg. Superior Tribunal de Justiça, que exige prova
" (e-STJ fl. 619).
pericial para a comprovação de crimes que deixam vestígios
Afirma ainda que a "condenação de Aníbal Brambila foi sentenciada em
razão de uma autoria ficta, apenas por ser ele, formalmente, o sócio administrador da
empresa à época dos fatos. Foi responsabilizado meramente pelo cargo que
desempenhava, sem provas concretas de seu envolvimento ativo ou por omissão no
" (e-STJ fl. 622).
ilícito
Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

Por fim, aduz que "[a] omissão na oferta (quando aplicável) da suspensão
condicional aos agravantes configuram não apenas uma violação ao conteúdo
normativo e à jurisprudência, mas também uma afronta aos princípios constitucionais
da ampla defesa, da segurança jurídica e do devido processo legal. Foi negado aos
acusados o acesso ao benefício legal, o qual poderia eximir os danos decorrentes da
" (e-STJ fl. 628).
continuidade do processo penal
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o
provimento do recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação dos agravantes, não há razões para alteração
da decisão agravada.
Sobre a forma de comprovação da ocorrência do delito previsto no art. 54 da
o Tribunal estadual assim se manifestou
Lei n. 9.605/1998,
(e-STJ fl. 491):
Efetivamente, e sem maiores delongas, a ausência de laudo técnico não é
óbice ao reconhecimento da materialidade por se tratar de delito de perigo
abstrato, independendo da demonstração de dano efetivo para a
configuração do ilícito penal. Logo, a materialidade restou consubstanciada
pela notícia de infração ambiental n.
além das imagens
02.03.05.044/04-16,
anexadas acima e inquérito policial.
A autoria, por sua vez, deflui do depoimento do policial militar ambiental Kao
Silva, o qual declarou que a Polícia Ambiental recebeu uma denúncia de
fumaça intensa e quando chegaram no local foi constatado que estava
sendo feito a queima de filtro de óleo de caminhões nas dependências da
empresa ré. tal depoimento foi corroborado pelas declarações do policial
militar ambiental Cristiano Teixeira Nunes e da testemunha Jailson Bartz
Josefino. que prestava serviço no local do fato no momento da fiscalização
ambiental.
Já os recorrentes tão somente negaram a prática do crime, tendo Anibal
afirmado que nunca foi dispensado óleo diretamente no solo e Diogo
admitido que os tambores com filtro de óleo também foram queimados.
Em momento algum os recorrentes apresentaram qualquer elemento de
prova, seja testemunhal ou documental, para embasar suas alegações, que
se mostram isoladas nos autos.
Assim, a partir da conjugação de todos esses fatores, não restam quaisquer
dúvidas da materialidade e autoria delitiva por parte dos Apelantes.

Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

Como antes analisado, o Tribunal de origem manteve a condenação dos
réus pela prática do delito de causar poluição, considerando a desnecessidade de se
demonstrar os danos ou a sua potencialidade.
A Corte local destacou, ainda, que, para a comprovação da
materialidade do delito, houve registro da infração ambiental pelo órgão
competente, com inclusão de imagens (fotografias).
Conforme consignado na decisão monocrática, este entendimento está de
acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o que justificou a
incidência da Súmula n. 568/STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POLUIÇÃO
AMBIENTAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
54
DA
E 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO
LEI N. 9.605/1998
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998
possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde
humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a
realização de perícia" (
Rel. Ministro Joel Ilan
EREsp n. 1.417.279/SC,
Paciornik, 3a S., DJe
. É dizer que, segundo o entendimento do
20/4/2018)
STJ, o crime previsto no
da
é formal. Para sua
art. 54
Lei n. 9.605/1998
caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade
de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens.
2. No caso dos autos, em que pese a gravidade do evento (derramamento
de cerca de 4 mil litros de óleo tóxico no oceano), o Ministério Público
Federal deixou de narrar em que medida esse fato gerou uma potencialidade
de risco à saúde humana, portanto, foi omisso em relação a uma figura
elementar do delito de poluição. Isso porque, apesar de, em tese, ter havido
a degradação da qualidade ambiental, a depender das circunstâncias e do
local do vazamento (por exemplo, longe de comunidades habitadas), o
evento pode não ter a potencialidade de causar danos à saúde humana, tal
como exige o tipo penal do
da
art. 54
Lei n. 9.605/1998.
3. Além do mais, o Ministério Público Federal deixou de narrar a conduta
típica em tese praticada pelo recorrido, prevista no
da
art. 54
(causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
Lei n. 9.605/1998
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem
a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora), uma vez que
tão somente afirmou ter havido o derramamento de 4 mil litros de substância
tóxica de uma embarcação, a qual pertence ao acusado. O fato de ser
proprietário do barco certamente reflete nas esferas administrativa e civil, de
modo que o acusado poderá ser responsabilizado por eventual degradação
ambiental apurada pelos órgãos técnicos competentes, porém, não há como
se imputar a responsabilidade penal, no caso, sem narrar a conduta típica
que em tese haveria sido praticada pelo agente.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.030.437/PB,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 619
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DO
DA
ART. 54
LEI N. 9.605/98.
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "Não se verifica a alegada violação do
do CPP, na medida em
art. 619
que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da
controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do
recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional."
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
REsp 1.664.437/ES,
TURMA, julgado em
DJe
.
4/9/2018,
12/9/2018)
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes
Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento
sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a
jurisprudência têm conferido à parte inicial do
da
art. 54
Lei n. 9.605/1998,
de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a
configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda,
de perigo abstrato" (RHC
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
62.119/SP,
QUINTA TURMA, DJe
.
5/2/2016)
3. Em relação à ausência de perícia, "O delito previsto na primeira parte do
artigo 54 da
possui natureza formal, sendo suficiente a
Lei n. 9.605/1998
potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta
delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA
EREsp 1.417.279/SC,
SEÇÃO, DJe
.
20/4/2018)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 1.637.016/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
28/6/2021.

Ademais, o entendimento foi confirmado recentemente pela Terceira Seção,
no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.377, cuja tese jurídica foi assim redigida: "O tipo
previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da
possui natureza
Lei n. 9.605/1998
formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração
da conduta delitiva, não sendo exigida a efetiva ocorrência do dano, nem a realização
"
de perícia técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo.
Eis a ementa do julgado:
CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DO
CAPUT,
ART. 54,
PRIMEIRA PARTE, DA
NATUREZA FORMAL DO DELITO.
LEI N. 9.605/98.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE
DANO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO ESPECIAL DA
ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA
Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

PERTURBAÇÃO.
DO DECRETO-
POLUIÇÃO
ART. 42
LEI N. 3.688/41.
SONORA.
CAPUT, DA
CRIME DE PERIGO
ART. 54,
LEI N. 9.605/98.
ABSTRATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que
desclassificou a conduta de poluição sonora prevista no
caput, da
art. 54,
para a contravenção penal do
do Decreto-
Lei n. 9.605/1998
art. 42
reconhecendo a prescrição retroativa e extinguindo a
Lei n. 3.688/1941,
punibilidade do agente.
2. O Tribunal de origem entendeu que, para a caracterização do delito
ambiental, seria necessária a comprovação de poluição de considerável
magnitude, apta a causar ou potencialmente causar danos à saúde humana,
circunstância que não teria sido comprovada nos autos.
3. O Ministério Público sustentou, em recurso especial, que o crime previsto
no
caput, da
possui natureza formal e se
art. 54,
Lei n. 9.605/1998
caracteriza como crime de perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial
que comprove o efetivo risco à saúde humana. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir: (i) a natureza jurídica do
crime ambiental previsto no
caput, primeira parte, da
art. 54,
e (ii) se há necessidade de realização de prova pericial
Lei n. 9.605/1998;
para sua configuração. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime previsto no
caput, da
possui natureza
art. 54,
Lei n. 9.605/1998
formal, sendo suficiente a potencialidade de causar danos à saúde humana
para sua configuração, sem necessidade de comprovação de dano efetivo.
6. A interpretação da Lei de Crimes Ambientais deve ser feita à luz dos
princípios constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do
desenvolvimento sustentável e da prevenção de danos, considerando o valor
jurídico próprio do meio ambiente e seu interesse difuso.
7. A doutrina e jurisprudência majoritárias reconhecem que o crime de
poluição ambiental é de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para
demonstrar o risco potencial à saúde humana ou ao equilíbrio ecológico.
8. No caso concreto, a prática de poluição sonora, mediante emissão de
ruídos acima do limite estabelecido, configura risco concreto à saúde
humana, evidenciando a materialidade e tipicidade da infração,
independentemente de comprovação de dano efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a
condenação proferida pelo Juízo de primeira instância.
Tese de julgamento:
1. O tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998
possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde
Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

humana para a configuração da conduta delitiva, não sendo exigida a efetiva
ocorrência do dano, nem a realização de perícia técnica, podendo a
comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo.
Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.605/1998, art. 54; CF/1988, art. 225.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião
REsp 1417279/SC,
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25.08.2020.
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
REsp n. 2.205.709/MG,
julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
29/10/2025.

Cumpre ainda registrar que os julgados trazidos pela defesa nas
razões do agravo regimental não se referem ao tipo penal analisado nestes
autos, não sendo suficiente para infirmar os argumentos da decisão monocrática.
Por fim, os demais pedidos deduzidos no bojo das razões do agravo
regimental - reconhecimento de suposta responsabilização objetiva do corréu Aníbal e
ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo - caracterizam
indevida inovação recursal, além de não terem sido examinados pela Corte estadual.
É firme neste Tribunal Superior o entendimento de que, "no âmbito de
agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a parte,
pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as
" (AgRg no
causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso
RHC n.
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
144.661/BA
20/4/2021,
DJe
.
30/4/2021)
Ademais, as teses não foram debatida pelo Tribunal de origem, o que
impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido.
(RHC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
68.025/MG,
julgado em
DJe
)
17/5/2016,
25/5/2016.

Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, na extensão,
nego-lhe provimento e, por consequência, revogo a tutela provisória outrora
concedida.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 1b61a7ad-611d-4520-b815-c79b5e565d68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.082.122 / SC
Número Registro: 2023/0212112-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00050384520178240004 50384520178240004
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANIBAL BRAMBILA
RECORRENTE : DIOGO BRAMBILA
RECORRENTE : AGROINDUSTRIA BRAMBILA LTDA
OUTRO NOME : TRANSPORTES PAIS E FILHOS EIRELI ME
ADVOGADOS
: ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MÁRCIO IVO TRAMONTIN DA SILVA - SC015800
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - POLUIÇÃO
Documento eletrônico VDA54686544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 673bb5e6-ce4d-432d-a51b-b2608581a61a

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANIBAL BRAMBILA
AGRAVANTE : DIOGO BRAMBILA
AGRAVANTE : AGROINDUSTRIA BRAMBILA LTDA
OUTRO
NOME
: TRANSPORTES PAIS E FILHOS EIRELI ME
ADVOGADOS : ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MÁRCIO IVO TRAMONTIN DA SILVA - SC015800
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 673bb5e6-ce4d-432d-a51b-b2608581a61a